Tribunal: TJMT
Processo: 1016827-15.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016827-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CELSO SEVERINO DA COSTA JUNIOR - CPF: 002.548.341-24 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1016827-15.2025.8.11.0001
.

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Embargante:
CELSO SEVERINO DA COSTA JUNIOR
.

Embargado:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
06 A 10/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo reclamante. O embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, no que se refere à análise da perda do tempo útil do consumidor, como causa autônoma para a concessão de indenização por danos morais, bem como ao indevido reconhecimento da litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, que enfrentou expressamente a questão da regularidade da contratação, com fundamento em comprovantes bancários, contratos assinados eletronicamente e áudios de confirmação, elementos que não foram impugnados de forma específica pelo reclamante.

Consignou-se, também, que a suposta dificuldade em obter informações sobre os descontos não configura violação a direito da personalidade, tratando-se de mero dissabor cotidiano, e não houve comprovação de dano moral.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Celso Severino da Costa Junior
contra
decisão monocrática prolatada no ID 307546393
, a qual conheceu e
negou provimento
ao recurso interposto pelo reclamante.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas omissão e contradição no acórdão proferido. Alega que a decisão colegiada deixou a falha na prestação do serviço por violação ao dever de informação e a consequente perda do tempo útil do consumidor, causa de pedir autônoma para a indenização por danos morais.

Argumenta que a dúvida sobre a natureza dos descontos era legítima, especialmente diante da inércia da embargada em fornecer esclarecimentos e considerando notícias sobre investigações contra a instituição financeira.

Em contrarrazões, a
embargada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Pois
bem, para comprovar a regularidade da contratação, a empresa demandada anexou aos autos
o comprovante de transferência bancária, áudios de confirmação da contratação, além de Cédulas de Crédito Bancário nºs 467719, 474372 e 572150, assinadas eletronicamente, documentação que não foi impugnada de forma específica pelo reclamante
, elementos que
evidenciam a existência de relação jurídica válida entre as partes
.

(...)
Ressalta-se que o reclamante não se insurgiu contra o depósito dos valores em sua conta bancária, tampouco negou ter usufruído do montante contratado ou apresentou aos autos qualquer comprovante de pagamento das parcelas
.

Nesse cenário,
a suposta dificuldade em obter informações sobre os descontos realizados no holerite não configura, por si só, violação a direito da personalidade nem afronta à dignidade do consumidor
, tratando-se de mero dissabor cotidiano. Além disso, não foi demonstrado que a conduta do banco réu tenha causado constrangimento, humilhação ou abalo psicológico de intensidade suficiente a justificar reparação extrapatrimonial, sendo imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo moral,
o que não ocorreu no presente caso
.

(...)
Inclusive, ações de procedimento especial, como a de exibição de documentos, são incompatíveis com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, por não encontrarem previsão na Lei nº 9.099/1995, ressalvando-se que tal hipótese não se aplica ao caso em exame
.

Assim, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora, devida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.
(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Ressalte-se que a demanda trata exclusivamente de pedido de indenização por danos morais, desvinculado de qualquer requerimento de exibição de documentos, e a alegada dificuldade em obter informações sobre os descontos realizados no holerite não configura, por si só, violação a direito da personalidade ou afronta à dignidade do consumidor,
conforme expressamente consignado no voto embargado
, caracterizando-se, quando muito, como aborrecimento que a todos sujeita.

Além disso, o acórdão foi claro ao fundamentar que ficou "
evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora
", uma vez que a instituição financeira apresentou documentação robusta comprovando a regularidade da contratação, incluindo contratos assinados eletronicamente,
comprovantes de transferência bancária e áudios de confirmação
,
elementos que não foram especificamente impugnados pelo embargante
.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, em atenção ao artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025